Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710704-64.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE BRITO DE SOUSA IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL em favor de CARLOS HENRIQUE BRITO DE SOUSA, cuja prisão em flagrante pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, em 17/12/2019, pela autoridade judicial do NAC. Conforme informado pelo impetrante (ID 16073529) e em consulta ao andamento da Ação Penal n. 0702376-45.2020.8.07.0001, verifica-se que a MM. Juíza da 2a Vara de Entorpecentes do DF proferiu decisão, em 15/5/2020, revogando a prisão preventiva do paciente, sendo expedido alvará de soltura. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 18 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador